Tribunal: TJDFT
Processo: 0724038-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724038-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAMO SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. AGRAVADO: REAL GAS RIBEIRO LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alamo Securitizadora de Créditos S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Itapoã (ID 237301936 do processo n. 0700697-42.2023.8.07.0021) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Real Gas Ribeiro Ltda., indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões recursais (ID 72926682), afirma a parte agravante que, no curso do cumprimento de sentença, não encontrou bens da parte agravada passíveis de penhora. Aduz que a agravada está com a inscrição baixada na Receita Federal e deixou de apresentar declarações fiscais, circunstâncias indicativas de encerramento irregular de suas atividades. Alega ter requerido a desconsideração da personalidade jurídica para inclusão no polo passivo da execução do sócio Eranildo Ribeiro Ferreira. Afirma que a pessoa jurídica não apresenta atividade econômica regular. Entende presentes os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no artigo 50, do Código Civil. Por entender presentes seus pressupostos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a r. decisão agravada seja reformada, admitindo-se o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido ao ID 72929351. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, vale transcrever a r. decisão (ID origem 237301936) objeto deste agravo de instrumento, in verbis: A parte exequente requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ID 220658124, em face da executada REAL GAS RIBEIRO LTDA., com o fim de incluir no polo passivo o sócio ERANILDO RIBEIRO FERREIRA. O requerente alega que a empresa executada deixou de apresentar sua declaração de Imposto de Renda, bem como que se encontra em situação cadastral baixada, o que revela o fim de prejudicar os credores. Importa destacar que a relação jurídica entabulada entre as partes é de natureza civil, de forma que se aplica ao caso a Teoria Maior da desconsideração, prevista no artigo 50 do Código Civil, a qual requer a comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, cujas definições encontram-se descritas nos parágrafos do mencionado dispositivo legal. O Código de Processo Civil, a seu turno, prevê que o requerimento de instauração do incidente deve demonstrar o preenchimento dos mencionados pressupostos legais (artigo 134, §4o). Ocorre que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades não são suficientes para o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, se não demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Nesse mesmo sentido: “CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AFASTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CC. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional, admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002, art. 50). 2. O mero encerramento irregular da sociedade empresária, ainda que aliado à ausência de bens penhoráveis, é insuficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no AREsp n. 2.709.008/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025)”. “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL-EMPRESARIAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para fins de aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002), exige-se a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária. 2. Não se tratando de execução de dívida ativa, mas de título extrajudicial fundado em nota promissória (vinculado a contrato de abertura de crédito) - relação jurídica de natureza civil-empresarial -, não pode ser admitido o redirecionamento da execução, ou a desconsideração da personalidade jurídica, com base na simples dissolução irregular da empresa. 3. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no REsp n. 2.175.692/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025)”. O requerimento do exequente não indica, ainda que preliminarmente, indícios do abuso da personalidade jurídica. Diferentemente do que ocorre no sistema consumerista, que adota a Teoria Menor da desconsideração, o mero descumprimento de obrigações contratuais ou a inexistência de ativo para o pagamento de credores não demonstra, por si só, o desvio de finalidade. Ante o exposto, rejeito o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ID 220658124. Intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis de constrição no prazo de 5 dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil, independentemente de nova intimação. Termo inicial da suspensão: 3.6.2024, data do levantamento de valores, ID 198755164. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se observam presentes os requisitos cumulativos do parágrafo único do art. 995 do CPC. O requisito de probabilidade do direito vindicado, no caso, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, inviável no presente momento processual. Além disso, à primeira vista, com base na própria documentação juntada pela parte agravante ao ID 72926692, observa-se que o ato de extinção da pessoa jurídica agravada foi devidamente comunicado à Junta Comercial competente, tendo havido inclusive o protocolo do termo de distrato ensejador do encerramento de suas atividades, circunstância que, em um juízo de cognição sumária, não permite conclusão no sentido de ter havido encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica. No que tange ao segundo requisito, a despeito dos argumentos apresentados pela parte agravante, não se identifica, nesse momento inicial, risco de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, visto que conforme evidenciado pela agravante, a baixa da pessoa jurídica teria ocorrido em novembro de 2023, o que afasta a existência da urgência da medida vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora